Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO RECONHECIMENTO. BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE DÉBITO. DEVER. MEDIDA IMPOSITIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO.
1. Reconhece-se interesse de agir, em que pese a ausência de vínculo jurídico entre as partes, quando proprietário do veículo pleiteia que a instituição financeira promova a baixa de gravame indevidamente registrado no cadastro do veículo.
2. Ausente débito ou relação jurídica que subsidie a inscrição, mister se faz determinar a baixa de gravame incidente sobre o veículo do autor.
3. Embora tenha sido o segundo réu condenado à baixa do gravame, mister se faz condenar o primeiro réu a arcar com os ônus da sucumbência, tendo em vista que foi o responsável pela inscrição indevida, além de ter reconhecido o pedido do autor.
4. Apelo e recurso adesivo desprovidos.